Tribunal: TJPA
Processo: 0851622-64.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851622-64.2018.8.14.0301

APELANTE: WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA.

APELADO: DOUGLAS PANTOJA SOARES, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO MONOCRÁTICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, confirmando a sentença de improcedência em Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Perdas e Danos. A recorrente, WPP Comércio de Motos LTDA, buscava a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 10.597,68 referente à compra de motocicleta adquirida após sinistro coberto por seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático do recurso; e (ii) se há comprovação de que o recorrido recebeu o valor do seguro e não repassou à recorrente, o que justificaria a condenação por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência e a legislação processual permitem o julgamento monocrático, com base no art. 932, VIII, do CPC e no art. 133, XI, “d” e XII, “d” do RITJE/PA, quando há jurisprudência dominante.
4. Não houve comprovação de que o recorrido recebeu o valor do seguro e não o repassou à recorrente, conforme exigido pelo contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno desprovido.
1. É legítimo o julgamento monocrático quando há jurisprudência consolidada.
2. A ausência de prova inequívoca do recebimento de valores impede a condenação por perdas e danos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, VIII; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0851622-64.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: WPP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

AGRAVADO: DOUGLAS PANTOJA SOARES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por WPP Comércio de Motos LTDA (Id. 20266452) contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela recorrente, confirmando a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Perdas e Danos movida em face de Douglas Pantoja Soares.

Na origem, a recorrente, WPP Comércio de Motos LTDA ajuizou ação visando à condenação do recorrido ao pagamento de R$ 10.597,68, correspondente ao valor devido pela compra de uma motocicleta Honda NXR BROS 160 ESDD. O bem teria sido adquirido pelo recorrido após a ocorrência de um sinistro, que resultou na perda da primeira motocicleta, cuja indenização deveria ter sido utilizada para a quitação da nova motocicleta, conforme previsto em contrato firmado com a seguradora Sul América.

Segundo a recorrente, embora o valor do seguro tenha sido depositado na conta bancária do recorrido, este não repassou o montante à concessionária, o que resultou em prejuízos para a recorrente, que ainda detém a posse da motocicleta, alienada pela Administradora do Consórcio Nacional Honda.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido da recorrente, sob o fundamento de que não houve comprovação de que o valor do seguro foi efetivamente recebido pelo recorrido e não repassado à concessionária. Condenou-se a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contra essa decisão, a WPP Comércio de Motos LTDA interpôs Recurso de Apelação, alegando que juntou aos autos comprovantes e recebimento do valor devido pelo recorrido e que o demandado possuía expressa ciência no sentido de que o pagamento do seguro seria destinado à concessionária, com a finalidade proceder à quitação do novo veículo.

Todavia, o recurso foi desprovido monocraticamente sob o fundamento de que a empresa recorrente não teria demonstrado o efetivo recebimento do valor pelo recorrido.

Inconformada com a decisão monocrática, a WPP Comércio de Motos LTDA interpôs o presente Agravo Interno (Id. 20266452), sustentando que o julgamento monocrático foi inadequado, uma vez que a matéria deveria ser apreciada pelo órgão colegiado, em respeito ao princípio da colegialidade, eis que não se trata de hipótese de aplicação do STF, STJ ou desta Corte. No mérito, afirma a comprovação nos autos de que o recorrido efetivamente recebeu o valor do seguro.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Manifestação da Defensoria Pública sob o Id. 21510372 arguindo que a parte recorrente se limitou a repetir os argumentos da Apelação no Agravo Interno, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, atenho-me à análise da preliminar contrarrecursal de inadmissibilidade do recurso, sob a alegação de que não teriam sido impugnadas as razões da decisão agravada.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade compreende a impugnação das razões lançadas na decisão atacada, ou seja, no recurso deve haver a dedução das razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na decisão impugnada.

No caso dos autos, o recurso de Agravo Interno insurge-se contra a decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela empresa recorrente ao considerar a ausência de comprovação de recebimento dos valores pelo requerido, ora agravado, o que impede a condenação por perdas e danos ou obrigação de fazer. De modo que a empresa recorrente apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, alegando questões preliminares e de mérito pelas quais entende pelo provimento do recurso.

Portanto, não se verificou que a parte deduziu fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, logo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Impõe-se salientar, ainda, que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Turma, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Ainda, cumpre enfatizar que esta Corte Superior de Justiça já decidiu que "é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022). Na mesma direção, cito outros precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO WRIT. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA DUPLA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO DA PENA PELA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO EM PATAMAR INFERIOR AO DEFINIDO NO CÓDIGO PENAL - CP. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUMENTO CUMULATIVO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "'A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante' (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019)" (AgRg no HC n. 796.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023).

2. Em face da dupla reincidência do apenado , não há flagrante ilegalidade na compensação parcial com a atenuante da confissão, haja vista que a compensação integral afrontaria o princípio da individualização da pena. Precedentes.

3. Resta configurada a impossibilidade jurídica do pedido da defesa referente à aplicação da fração de aumento de 1/6 para a majorante do concurso de agentes no crime de roubo, tendo em vista que o Código Penal prevê o patamar mínimo de 1/3 de elevação (157, § 2º, II).

4. No tocante à regra inscrita no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a majoração decorrente das causas de aumento depende de fundamentação específica, com referência à gravidade concreta do crime.

No caso, a majoração da pena em razão da utilização de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) e do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) restou devidamente fundamentada, tendo em vista o número de agentes envolvidos (três) na empreitada criminosa e o emprego de revólver no delito. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 827.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior é firme em assinalar que não há cerceamento de defesa na hipótese de prolação de decisão monocrática pelo relator, mesmo quando há pedido de sustentação oral, ante a possibilidade de interposição de agravo regimental.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar, sobretudo, (a) a gravidade em concreto da conduta - evidenciada pelo fato de atuar colaborativamente na prática de exportações marítimas de drogas do Brasil para a Europa -, (b) a quantidade de droga movimentada pelo grupo criminoso (aproximadamente 2.700 kg de cocaína) e (c) os indícios de lavagem de dinheiro.

4. Quanto à alegação de que o fato de o Parquet Federal, nas alegações finais, ter afastado a imputação de participação em organização criminosa - a evidenciar, segundo a defesa, a ausência de risco decorrente de atividade criminosa colaborativa -, forçoso observar que a própria petição ministerial aludida pela defesa esclarece ser esta "a primeira denúncia fruto da Operação Calvary voltada aos membros do grupo da logística operacional da exportação dos entorpecentes de associação liderada por J. C.", de modo que, ao lado de toda a narrativa veiculada pelo Ministério Público, conclui-se pela identidade de dinâmica dos fatos descritos no decreto preventivo e nas alegações finais.

5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

6. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no RHC n. 179.102/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECLAMO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que "é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022).

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca de negativa da autoria delitiva ou de discussão acerca do grau de participação no delito, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

4. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, que, no curso das investigações destinadas a identificar os integrantes de organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas nas localidades de Sorriso/MT e Sinop/MT, foi apontada como uma das participantes dos grupos autodenominados "Comando Vermelho" e "Tropa Castelar", havendo notícias de que teria recebido valores via pix, referentes à negociação de entorpecentes, além de terem sido localizadas mensagens com diversas tratativas acerca da mercancia ilícita. Tais circunstâncias somadas aos indícios de que teria pedido ao companheiro para dar um castigo em um dos membros do grupo criminoso, demonstram sua periculosidade concreta e o risco ao meio social.

5. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

8. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

No mérito, analisando os autos, verifica-se que os documentos apresentados pela empresa agravante não são suficientes para demonstrar o recebimento do valor do seguro diretamente pelo agravado, conforme exigido no contrato. As alegações de que o agravado teria informado seus próprios dados bancários para o recebimento do montante não foram corroboradas por documentos inequívocos. A agravante não apresentou prova que vincule o valor transferido diretamente ao agravado.

Nesse sentido, cito trecho da decisão recorrida:

“(...)

Conforme bem delineado na decisão recorrida, não houve comprovação de que o réu recebeu diretamente o valor do seguro em sua conta bancária. As alegações da apelante sobre o recebimento dos valores pelo réu não foram corroboradas por provas documentais adequadas.

Os documentos apresentados pela autora, como o Instrumento Particular de Transação para Substituição de Garantia e informações de imposto de renda, não comprovaram que o réu recebeu os valores diretamente. E a sentença também observou, corretamente, que a proposta de veículo novo não constituiu um contrato de compra e venda, não havendo aceitação pelo réu.

Oportunamente, cito trecho da sentença recorrida que esclarece a relação jurídica entabulada entre as partes, o qual adoto como razões de decidir:

‘(...)

O documento de id 6187681 se trata de Instrumento Particular de Transação para substituição de Garantia, onde consta que o pagamento do valor de R$ 10.597,68 (dez mil quinhentos e noventa e sete reais sessenta e oito centavos) foi efetuado em favor da loja, que se trata da empresa autora.

Assim, não há qualquer comprovação da alegação de que o réu recebeu tal quantia. Vê-se que no documento de id 6187698 constam informações para efeito de declaração de imposto de renda, não se prestando para comprovar que o réu recebeu efetivamente o valor acima indicado. Portanto, não há que se falar em inadimplemento por parte do réu.

O documento de id 6187692 não tem o condão de ser entendido ou considerado como contrato de compra e venda, visto se tratar de mera proposta de veículo novo, o qual, segundo a autora, foi objeto da substituição da garantia, sem qualquer comprovação de aceite pelo réu ou comprovação do recebimento dos valores indicados.

Em pesquisa junto ao RENAJUD, o veículo novo de chassi 9C2KD0810JR006922, não é de propriedade do réu e nem se encontra gravado com restrição de alienação fiduciária, cujo interesse de agir em relação ao mesmo foge da empresa autora, cabendo exclusivamente a empresa que assina o aditamento de id 6187669, pertencendo a esta o novo veículo direta e indiretamente, visto que o réu não está na posse do bem.’

Verifica-se, deste modo, que a empresa recorrente não demonstrou inadimplemento por parte do requerido nem o interesse de agir em relação ao bem, conforme os registros de propriedade e alienação fiduciária.

E a falta de comprovação de que o réu recebeu e não repassou o valor do seguro impede a condenação por perdas e danos ou obrigação de fazer, nos termos do artigo 389 do Código Civil que dispõe:

‘Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.’

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

‘DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega ofensa ao art. 535 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração.2
. O inadimplemento contratual gera, ordinariamente, os efeitos estabelecidos no art. 389 do Código Civil, segundo o qual, "não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado"
.3. Somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor.4. O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual. Nessa linha: REsp n. 1.653.865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.5.2017, DJe 31.5.2017.5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.’ (REsp n. 1.599.224/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 16/8/2017.)

Assim, diante da análise dos fatos, dos documentos apresentados e da legislação aplicável, mantenho a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da apelante.”

Diante da ausência de provas contundentes que comprovem o recebimento do valor do seguro pelo agravado, a decisão monocrática deve ser mantida.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024